Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PARA SER CONTRIBUINTE DO IMPOSTO REJEITADA. MÉRITO. AUTUAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL EXIGIDA. ATO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva para figurar como contribuinte no auto de infração fiscal se, no momento da autuação, foi possível identificar a pessoa do impetrante como responsável/destinatário das mercadorias, diante da DANFE em nome da pessoa física e diante da ausência de documentação fiscal relativa à pessoa jurídica em relação ao transporte de mercadorias.
2. Não há ilegalidade no auto de infração fiscal se no momento da abordagem não foi apresentada a documentação fiscal exigida (DACTE, DAMDFE ou RECOLHIMENTO DO IMPOSTO AVULSO), para acobertar a prestação do serviço de transporte discutida.
3. O ato administrativo de fiscalização possui presunção de veracidade (fatos) e legitimidade (direito), e, embora relativa (por admitir prova em sentido contrário), necessário que haja provas contundentes que afastem a presunção mencionada, especialmente diante das informações constantes na nota fiscal.
4. A multa fiscal é instituída com dupla finalidade: preventiva e repressiva. Deve, assim, ser fixada em patamar suficiente a desestimular a prática de condutas ilícitas e de punir exemplarmente os infratores que as praticam por sua conta e risco, sendo que não tem natureza de confisco a multa punitiva que esteja limitada até em 100%, sendo que as multas moratórias devem ficar circunscritas ao valor de 20% do valor do tributo . Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
5. Recurso conhecido e provido em parte.